Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. DESPROPORÇÃO. IRDR 6. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela incorporadora recorrente contra acórdão (ID 72817975) que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade da incorporadora pelos débitos condominiais anteriores à entrega das chaves e condenou-a à restituição de valores pagos pelo autor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73308455).
3. Em suas razões recursais, a requerida sustenta: (i) contradição na aplicação da teoria da asserção ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a embargante não cobrou valor algum à título de taxas condominiais, assim como não recebeu qualquer valor à este título; e (ii) omissão quanto à validade da cláusula contratual que impôs ao comprador o dever de pagar taxas condominiais antes da imissão na posse, defendendo a natureza propter rem da obrigação.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz inexistir hipótese de cabimento dos embargos de declaração (ID 73737055).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora, sob fundamento da teoria da asserção; e (ii) saber se houve omissão quanto ao exame da natureza propter rem da taxa condominial e da validade da cláusula contratual que atribuiu ao comprador a responsabilidade pelas despesas antes da entrega das chaves.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
8. O acórdão embargado apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva segundo a teoria da asserção, reconhecendo que a verificação das condições da ação ocorre à luz das alegações da inicial, sendo a análise da relação de direito material matéria de mérito. A rejeição da preliminar, nesse contexto, não é incompatível com a motivação adotada.
9. O colegiado examinou expressamente a cláusula contratual que previa a responsabilidade do comprador, reconhecendo sua nulidade por contrariar a tese fixada no Tema 06 do IRDR no 2016.00.2.034904-4, segundo a qual a obrigação condominial permanece com a incorporadora até a entrega efetiva das chaves, ainda que expedida a carta de habite-se ou existente posse indireta.
10. O acórdão embargado também fundamentou a nulidade da cláusula no art. 51, IV, do CDC, por gerar desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, afastando, assim, a tese de que a obrigação teria natureza propter rem a justificar a cobrança antes da imissão na posse.
11. O inconformismo do embargante com a solução adotada não configura vício sanável por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 48. CPC, art. 1.022.